Tribunal: TJSP
Processo: 1501180-05.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Apelações criminais. Tráfico de drogas e corrupção. Não provimento dos recursos.
2-) Prova oral, documental e pericial comprovam que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas e a corrupção.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais são-lhe favoráveis, não sendo a quantidade de droga, mesmo para a cidade de

Ementa:
1-) Apelações criminais. Tráfico de drogas e corrupção. Não provimento dos recursos.
2-) Prova oral, documental e pericial comprovam que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas e a corrupção.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais são-lhe favoráveis, não sendo a quantidade de droga, mesmo para a cidade de Taubaté, exagerada (15,8 gramas de cocaína, acondicionada em 32 pinos e 131,38 gramas de maconha, em 16 invólucros plásticos), tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa para o tráfico e dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para a corrupção. Na segunda fase, sua menoridade não leva as penas aquém dos mínimos (Súmula 231 do ESTJ). Não há agravantes. Na terceira fase, não existem causas de diminuição e de aumento. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não pode incidir na espécie. O recorrente é primário, não tem antecedentes criminais, porém, ele se dedica à atividades criminosa (basta conferir o documento de fls. 33), o comércio espúrio de drogas não é fato isolado em sua vida, tanto que sua mãe lamentou mais uma vez ele ser procurado pela polícia, ainda, não se destacar a ideia de pertencer a organização criminosa, pois, após fugir, outros evadiram-se também, certo que comentou guardar armas e dinheiro para "patrões do tráfico". Pelo cúmulo material, pois desígnios dos dois delitos são diversos, tem-se sete (7) anos de reclusão e quinhentos e dez (510) dias-multa. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o semiaberto. O art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, permite a escolha do regime intermediário. O réu é primário, de bons antecedentes, jovem, 18 anos de idade, preso com quantidade não elevada de entorpecente, em lugar conhecido para tanto, agiu para livrar-se da prisão e ofereceu a quantia de R$ 2.410,00, dessa maneira, é o melhor regime para repressão, prevenção especial e geral, bem como reintegrar-se em sociedade. Tem-se uma ponderação de circunstâncias objetivas e subjetivas, a fim da individualização da pena, conforme mandamento constitucional, com vistas à dignidade da pessoa humana, não se deixa em segundo plano a segurança pública, porém, sanciona-se com rigor quem cometeu um crime equiparado a hediondo e outro para funcionário público deixar de cumprir seu dever. Ele terá oportunidade de emendar-se num regime mais benéfico, revendo sus conceitos de licitude e necessidade econômica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Descabe a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e "sursis" pelo patamar da pena, ademais, porque são insuficientes para a recuperação do apelante.
7-) Recurso preso (fls. 224), mantida neste momento. Ele cometeu crime equiparado a hediondo e outro para macular funcionários públicos. Ficou preso durante toda a instrução, seria ilógico, agora, quando está-se próximo de findar a tramitação, deixar ficar livre. Oficie-se para transferência, caso isso não tenha ocorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501180-05.2019.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em são apelantes/apelados:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E GABRIEL
CASTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos, com determinação, nos termos do voto do
E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA
DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3287
Apelação Criminal no 1501180-05.2019.8.26.0618
Comarca: 1a Vara Criminal de Taubaté
Juiz de Direito: doutor Antonio Carlos Lombardi de Souza Pinto
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Gabriel Castilho
Ementa:
1-) Apelações criminais. Tráfico de drogas e corrupção. Não provimento
dos recursos.
2-) Prova oral, documental e pericial comprovam que o apelante
praticou o crime de tráfico de drogas e a corrupção.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, as penas-base podem ficar
no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais são-lhe favoráveis, não sendo a
quantidade de droga, mesmo para a cidade de Taubaté, exagerada (15,8 gramas de
cocaína, acondicionada em 32 pinos e 131,38 gramas de maconha, em 16 invólucros
plásticos), tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa para o
tráfico e dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para a corrupção. Na segunda
fase, sua menoridade não leva as penas aquém dos mínimos (Súmula 231 do ESTJ).
Não há agravantes. Na terceira fase, não existem causas de diminuição e de aumento.
O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não pode incidir na espécie. O recorrente é
primário, não tem antecedentes criminais, porém, ele se dedica à atividades criminosa
(basta conferir o documento de fls. 33), o comércio espúrio de drogas não é fato
isolado em sua vida, tanto que sua mãe lamentou mais uma vez ele ser procurado pela
polícia, ainda, não se destacar a ideia de pertencer a organização criminosa, pois, após
fugir, outros evadiram-se também, certo que comentou guardar armas e dinheiro
para "patrões do tráfico". Pelo cúmulo material, pois desígnios dos dois delitos são
diversos, tem-se sete (7) anos de reclusão e quinhentos e dez (510) dias-multa. A pena é
final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição
insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o semiaberto. O art. 33, § 2o, "b",
do Código Penal, permite a escolha do regime intermediário. O réu é primário, de
bons antecedentes, jovem, 18 anos de idade, preso com quantidade não elevada de
entorpecente, em lugar conhecido para tanto, agiu para livrar-se da prisão e ofereceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a quantia de R$ 2.410,00, dessa maneira, é o melhor regime para repressão, prevenção
especial e geral, bem como reintegrar-se em sociedade. Tem-se uma ponderação de
circunstâncias objetivas e subjetivas, a fim da individualização da pena, conforme
mandamento constitucional, com vistas à dignidade da pessoa humana, não se deixa
em segundo plano a segurança pública, porém, sanciona-se com rigor quem cometeu
um crime equiparado a hediondo e outro para funcionário público deixar de cumprir
seu dever. Ele terá oportunidade de emendar-se num regime mais benéfico, revendo
sus conceitos de licitude e necessidade econômica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas
condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime
eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria
feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não
convém.
6-) Descabe a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e
"sursis" pelo patamar da pena, ademais, porque são insuficientes para a recuperação
do apelante.
7-) Recurso preso (fls. 224), mantida neste momento. Ele cometeu crime
equiparado a hediondo e outro para macular funcionários públicos. Ficou preso
durante toda a instrução, seria ilógico, agora, quando está-se próximo de findar a
tramitação, deixar ficar livre. Oficie-se para transferência, caso isso não tenha
ocorrido.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 210/213
O apelante/apelado, Gabriel Castilho, de 18 anos de idade (fls. 6),
foi condenado à pena de sete (7) anos de reclusão, regime inicial semiaberto, além
do pagamento de quinhentos e dez (510) dias-multa, como incurso no art. 33,
"caput", da Lei no 11.343/2006 e art. 333, "caput", do Código Penal, porque
em 15.10.2019, por volta das 20:20 horas, na Rua Lindóia, 1, Fonte Imaculada –
Imaculada Conceição, Taubaté, adquiriu, trazia consigo e guardava, para
fornecimento de entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 15,8 gramas
de cocaína, acondicionada em 32 pinos e 131,38 gramas de maconha, em 16
invólucros plásticos, que causa dependência física e psíquica, sem autorização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em descordo com determinação legal ou regulamentar, com outras pessoas, além
disso, era responsável de vigiar o local, para avisar os comparsas da chegada da
polícia, no local denominado "Murão", recolhia os valores adquiridos e ocultava
em sua residência, certo que policiais ingressaram na rua em que estavam o
apelante e demais participantes do tráfico e eles fugiram, detido, Gabriel tinha R$
50,00 e admitiu o comércio ilícito de drogas, foi realizada busca de entorpecentes,
com auxílio de um cão, acharam uma sacola plástica, no mato, com 16 invólucros
de maconha e uma outra com 32 de cocaína; nas mesmas condições de tempo, na
Rua Durval Chagas, 40, Pirancagagua, Taubaté, ocultava a natureza, origem ou
propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, da infração penal, no
importe de R$ 2.410,00, ademais, foram encontrados aparelhos celulares,
provenientes e fruto de negociações de tráfico, por fim, nas mesmas condições de
tempo e lugar últimas, ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo a omitir ou retardar ato de ofício.
Nas razões de apelação ministeriais foi sustentado a) pena-base do
tráfico acima do mínimo legal e b) regime inicial fechado (fls. 242/249).
Nas razões da Defesa argumentou-se a) existe confissão informal
inválida; b) fragilidade da prova para condenação; c) não se configurou a
corrupção ativa; d) aplicar-se a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006; e) regime aberto e f) substituição da pena corporal por restritiva de
direitos (fls. 275/291).
Contrarrazões a fls. 267/274 e 294/308, para manutenção da r.
sentença naquilo que não impugnaram.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento
do recurso da Acusação e rejeição do defensivo (fls. 320/332).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A validade, ou não, da confissão informal será analisada com o mérito
da causa, que se passa a realizar.
Os apelos não serão providos, pode-se manter a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, proferida pelo ilustre Magistrado, doutor
Antonio Carlos Lombardi de Souza Pinto.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em
flagrante delito de fls. 1/6, boletim de ocorrência de fls. 16/19, auto de exibição e
apreensão de fls. 20, laudo de constatação de fls. 22/25 e laudo químico-
toxicológico de fls. 64/66, cocaína e maconha foram apreendidas e ofereceu-se
vantagem a funcionário público para omitir-se de ato que deveria cumprir de
ofício.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 6, respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude
de quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001,
11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível
que documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança
pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa
premente ao caso.
Em Juízo, negou praticar o tráfico. Não disse isso. Foi até o local
para adquirir droga, por isso tinha os R$ 50,00. Não mora lá, foi de moto-táxi.
Trabalhou numa loja de roupa, por isso tinha R$ 2.400,00. Ficou lá por 1 ano, na
condição de atendente. O valor em dinheiro estava no CPU do computador. Sua
mãe sabia do dinheiro. Não ofereceu dinheiro aos policiais. No início, havia 2
policiais, vieram mais 5. Eles foram agressivo e pressionavam-no sobre as drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficou com medo e disse que tinha arma de fogo. Respondeu por tráfico na
menoridade, processo arquivado.
A negativa não convence.
Luiz Fernando, policial militar, depôs que estava na companhia de
seu colega de farda realizando patrulhamento de rotina pelo bairro da Fonte
Imaculada, local conhecido nos meios policiais como ponto de venda de drogas,
quando se depararam com um indivíduo que, ao perceber a presença policial,
tentou se evadir. Identificaram o indivíduo abordado como Gabriel e, em revista
pessoal, localizaram a quantia de R$50,00, em dinheiro. Ele confessou a prática do
tráfico de drogas no local, asseverando exercer a função de "olheiro", ou seja, sua
função seria avisar se policiais tentassem chegar à "biqueira" pelo matagal. Assim
que chegaram ao ponto de venda de drogas conhecido como "biqueira do Murão"
detiveram Gabriel, sendo que outros indivíduos que ali estavam empreenderam
fuga. Fizeram uso do cão de detecção de drogas no local e localizaram 16
invólucros de maconha, embaladas e prontas para venda, e uma sacola plástica
com 32 pinos de cocaína também embaladas e prontas para venda, a uns 50 ou 100
metros donde detido o recorrente, encontrado no matagal depois do Murão. Após a
localização das drogas, Gabriel informou que em sua casa havia uma arma de fogo
dentro da CPU do computador, a qual seria utilizada para garantir a segurança da
"biqueira". Desta forma, dirigiram-se à residência de Gabriel. Lá encontraram com
a genitora do rapaz e direcionaram-se até o quarto para verificar a CPU. Em seu
interior havia a quantia em dinheiro de R$ 2.410,00 em cédulas diversas. Ao
indagarem o acusado sobre o valor, este confessou que o dinheiro era proveniente
da venda de drogas e falou que se a equipe policial quisesse ficar com o dinheiro
em troca de sua liberdade, assim poderiam fazer. Localizaram, ainda, no quarto,
cinco celulares, aparelhos os quais teriam sido adquiridos na "biqueira" e outros
pelo Facebook. Diante dos fatos, deram voz de prisão ao acusado e o conduziram
até à Delegacia. Sua mãe disse que "ele não tinha jeito", mas não sabia da
traficância. Não o conhecia antes dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marco, miliciano, ratificou o dito pelo colega, ainda, visualizou o
recorrente descendo o morro e, nesse momento, optou por abordá-lo. Depois da
detenção de Gabriel, ele asseverou que vigiava a droga e observava a eventual
chegada dos policiais. Na ocasião, ao visualizálo, ele estava descendo o "Murão",
o que denota que estava indo buscar droga. Admitiu que exercia a função de
"olheiro" e possuía arma em sua casa. A mãe informou que Gabriel já fora
apreendido por tráfico; "dava muito trabalho" para ela. Na residência, foi
encontrada a quantia em dinheiro, tendo ele confessado que guardava o numerário
do tráfico, além de ser "olheiro". Nesta oportunidade, ao ser indagado, ofereceu-
lhe o valor encontrado em troca de sua liberdade. Ao mencionar que os traficantes
estavam recebendo muitas "pauladas" no local, referiu-se à alta a quantidade de
droga que o canil apreende na região. A discrepância entre o horário que consta do
BO e o da efetiva ocorrência deveu-se à espera na delegacia, fato corriqueiro nas
diversas diligências que realiza. O apelante encontrava-se a cerca de 50 metros de
distância do depoente quando da abordagem. Gabriel não estava com lanterna,
nem com celular; não viu exatamente onde foi encontrada a droga; foi o outro
policial quem localizou. Não existe manual da polícia militar para entrevista dos
detidos, vão fazendo as perguntas de acordo com as peculiaridades da ocorrência.
Os policiais militares incriminam o apelante, de maneira coesa e
uníssona. Não se verifica motivo para rechaçar seus depoimentos, porque inexiste
qualquer indício que queiram incriminar um inocente, ao contrário, cumpriram seu
papel, no avanço do tráfico de drogas e, em razão disso, por deterem o apelante,
foi oferecida quantia para não cumprirem seu dever.
Por isso mesmo, a confissão informal não é inválida, ao contrário,
coaduna-se com o noticiado por ambos, apreendido no matagal e em sua casa.
Jovem, de 18 anos de idade, sem profissão definida (fls. 6), não guardaria valor
ganho honestamente, R$ 2.410,00, por emprego anterior (fls. 20). Era fruto de
atividade ilícita, tráfico de entorpecentes, facilmente usável para a corrupção.
Lembre-se, ainda, que sua mãe afirmara ter trabalho com ele. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprio apelante asseverou ter envolvimento com tráfico, quando menor,
sendo arquivado. Foi documentado que não tinha um, mas mais de um
procedimento/processo na Infância e Juventude (fls. 33).
Ele já tinha envolvimento com crimes e não era inexperiente
como quer aparentar, tinha malícia suficiente para esquivar-se de alguma
imputação.
O policial não deixa de realizar um ato administrativo. Ele é
favorecido pelo princípio acima referido, da "legitimidade". Em razão do princípio
da legalidade, presumem-se praticados de acordo com a lei. Essa presunção é
relativa ou de fato, ou, como diziam os romanos, "juris tantum". Admite, prova em
contrário (GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. 14 ed. rev. São Paulo:
Saraiva: 2009, p. 26).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial
a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua
palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho
maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-
lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo
Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma,
Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São
Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal
de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes
(1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas
Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e
Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112),
Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação
no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio
Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no
1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1,
14a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg.
03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no
0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito Criminal – Relatora
Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação Criminal no
0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação
Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel.
Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no
0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Xavier
de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante.
Ele não é mero usuário. Traficava a droga e, se tivesse aquela
condição, não se deixa de penalizar o comércio ilícito de drogas.
Sobre a questão já se manifestou esta Colenda Corte: “A alegação de
viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese
vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última,
de maior gravidade” (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498)
(Apelação Criminal no 0005242-67.2018.8.26.0564 – 8a Câmara de Direito
Criminal do TJSP – Rel. Des. Marco Antônio Cogan – J. 8.8.2019, publicação
eletrônica no site, p. 15).
Ressalte-se, ainda, que para a configuração do narcotráfico não se
exige qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em
depósito ou guarde a substância proibida, não se exigindo a traditio para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumação do delito (RJTJSP- vol. 97, pág. 512) (cf. Apelação Criminal no
0005242-67.2018.8.26.0564 – 8a Câmara de Direito Criminal do TJSP – Rel. Des.
Marco Antônio Cogan – J. 8.8.2019, publicação eletrônica no site, p. 15).
Finalizando, normal o apelante sentir temor. Foi flagrado na sua
conduta ilícita, "olheiro", em lugar próprio para o tráfico, com apreensão de
cocaína e maconha, com auxílio de cão farejador. Mesmo assim, pensou em levar
os policias até sua casa para, quando encontrassem o dinheiro, ver-se livre, com o
oferecimento da quantia que amealhou com o tráfico de drogas, o que foi um
insucesso. Acrescentou ele que além daquela atividade, guardava armas e dinheiro
para os "patrões do tráfico", para elevar sua condição na hierarquia do crime e
mostrar certo "status".
As provas são robustas da participação do apelante nos delitos.
A pena foi bem fixada.
Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo legal, pois
as circunstâncias judiciais são-lhe favoráveis, não sendo a quantidade de droga,
mesmo para a cidade de Taubaté, exagerada (15,8 gramas de cocaína,
acondicionada em 32 pinos e 131,38 gramas de maconha, em 16 invólucros
plásticos), tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa para
o tráfico e dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para a corrupção.
Na segunda fase, sua menoridade não leva as penas aquém dos
mínimos (Súmula 231 do ESTJ). Não há agravantes.
Na terceira fase, não existem causas de diminuição e de aumento.
O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não pode incidir na espécie. O
recorrente é primário, não tem antecedentes criminais, porém, ele se dedica à
atividades criminosa (basta conferir o documento de fls. 33), o comércio espúrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de drogas não é fato isolado em sua vida, tanto que sua mãe lamentou mais uma
vez ele ser procurado pela polícia, ainda, não se destacar a ideia de pertencer a
organização criminosa, pois, após fugir, outros evadiram-se também, certo que
comentou guardar armas e dinheiro para "patrões do tráfico".
O envolvimento anterior em atos infracionais, faz com que não incida
a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois caracterizam propensão
do apelante a prática criminosas, isto é, à inclinação a realização de delitos, sendo
suficiente, até mesmo, para a segregação cautelar (Habeas Corpus no 506347RS –
T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Félix Fischer – J. 6.6.2019 – DJe 11.6.2019;
Habeas Corpus no 478661/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Félix Fischer – J.
7.2.2019 – DJe 19.2.2019; HC 444200/RJ – T5 – Quinta Turma – Rel. Min.
Ribeiro Dantas – J. 14.8.2018 – DJe 23.8.2018 e HC 299673/SP – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J. 18.8.2016 – DJe 24.8.2016). E, ainda: "Não
é demais lembrar que, quanto aos atos infracionais, embora não possam ser
utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem
considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do
acusado, reforçando os elementos constantes dos autos." (STJ - AgRg no HC
524.521/SP Quinta Turma - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - J.
15.8.2019 - DJe 30.8.2019).
Pelo cúmulo material, pois desígnios dos dois delitos são diversos,
tem-se sete (7) anos de reclusão e quinhentos e dez (510) dias-multa.
A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no
mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
O regime inicial da pena corporal é o semiaberto.
O art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, permite a escolha do regime
intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu é primário, de bons antecedentes, jovem, 18 anos de idade,
preso com quantidade não elevada de entorpecente, em lugar conhecido para tanto,
agiu para livrar-se da prisão e ofereceu a quantia de R$ 2.410,00, dessa maneira, é
o melhor regime para repressão, prevenção especial e geral, bem como reintegrar-
se em sociedade.
Tem-se uma ponderação de circunstâncias objetivas e subjetivas, a
fim da individualização da pena, conforme mandamento constitucional, com vistas
à dignidade da pessoa humana, não se deixa em segundo plano a segurança
pública, porém, sanciona-se com rigor quem cometeu um crime equiparado a
hediondo e outro para funcionário público deixar de cumprir seu dever.
Ele terá oportunidade de emendar-se num regime mais benéfico,
revendo sus conceitos de licitude e necessidade econômica.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o
tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são
sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse
execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob
pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se
uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse
tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à
mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta
assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime
mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a
individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é
possível.
O valor da sanção é superior a quatro (4) anos, por conseguinte, existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proibição legal (art. 44, inciso I, do Código Penal).
As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não
mostram ser ela suficiente para a recuperação do apelante.
O "sursis" também não é viável.
A culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, bem
como motivos para o crime, por serem desfavoráveis, não permitem a aplicação da
benesse.
Desde já, toda matéria constitucional e federal fica pré-questionada,
sem necessidade de interposição de embargos de declaração.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento dos recursos.
Recurso preso (fls. 224), mantida neste momento. Ele cometeu crime
equiparado a hediondo e outro para macular funcionários públicos. Ficou preso
durante toda a instrução, seria ilógico, agora, quando está-se próximo de findar a
tramitação, deixar ficar livre.
Oficie-se para transferência, caso isso não tenha ocorrido.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.